Tribunal: TJSP
Processo: 0006065-86.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado agravou decisão que que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, consistente em tentativa de inserção de entorpecentes no estabelecimento prisional, buscando absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta, ou ainda

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado agravou decisão que que reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, consistente em tentativa de inserção de entorpecentes no estabelecimento prisional, buscando absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta, ou ainda desclassificação para falta leve. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da perda dos dias remidos ou a sua mitigação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade do agravante na tentativa de inserção de entorpecente na unidade prisional (ii) avaliar a aplicação do entendimento do STF sobre atipicidade da conduta (iii) verificar se houve fundamentação para a perda dos dias remidos. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade do agravante foi confirmada pela apreensão de 117g de cocaína com a companheira dele, durante o procedimento de revista que antecedeu a autorização de visita. 4. Apreensão de cocaína, em quantidade expressiva, afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 506. 5. A gravidade concreta da conduta justifica a perda de um terço dos dias remidos IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. (i) A responsabilidade do sentenciado na tentativa de inserção de entorpecentes é confirmada pela destinação do material a ele. (ii) A prática de falta grave justifica a perda de dias remidos, tendo havido fundamentação concreta para determinar o "quantum", de um terço, diante da gravidade da conduta e circunstâncias fáticas da infração, sendo o necessário para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares. Legislação Citada: LEP, arts. 52 e 57, CF, art. 93, IX. Jurisprudência Citada: STF, HC no 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 18.04.2017. STJ, HC no 472152, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. 12.02.2019 e STJ, HC no 464470, 5a Turma, Rel. Min. . Félix Fischer, j. 18.10.2018.